Tribunal: STF
Processo: ARE 1209333
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 177):
    APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESACOLHIMENTO – EXCLUSÃO PENASUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OU SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – MOTORISTA PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA ACESSÓRIA DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA A PENA ACESSÓRIA AO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA A FIXAÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 607107, DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO MINISTRO RELATOR (CPC, ART. 1.035, §5º) – DESACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 23-35), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XVII, da Constituição Federal. 
    Busca-se a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir, por estar “eivada de inconstitucionalidade”, mormente tendo em conta que o recorrente é motorista profissional.
    Pugna-se, caso prevaleça a condenação, pela redução da pena ao mínimo legal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não cumprir o requisito da demonstração da repercussão geral (eDOC 4, p. 79-80).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a sustentar que a matéria constitucional foi suscitada desde o recurso de apelação.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente